Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-24.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por prejuízos materiais e morais. Morte de peixes causada por blecaute em sistema elétrico. Ré empresa de economia mista. Submissão ao regime de direito privado. Inaplicabilidade do Decreto 20.910/32. Prazo prescricional do Código Civil. Inexistência de causa impeditiva ou suspensiva. Pleito de natureza particular, não coletivo. Interesse privado. Lesão de

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por prejuízos materiais e morais. Morte de peixes causada por blecaute em sistema elétrico. Ré empresa de economia mista. Submissão ao regime de direito privado. Inaplicabilidade do Decreto 20.910/32. Prazo prescricional do Código Civil. Inexistência de causa impeditiva ou suspensiva. Pleito de natureza particular, não coletivo. Interesse privado. Lesão de direito ocorrida em novembro de 2009. Ação proposta a destempo. Ocorrência de prescrição. Recurso desprovido.